Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiro do devedor originário e sua companheira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário executado, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade recursal, ausência de dialeticidade e preclusão da matéria de prescrição intercorrente; (ii) definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade e o interesse recursal dos agravantes estão configurados, uma vez que foram regularmente incluídos no polo passivo da execução fiscal, a pedido da própria Fazenda Pública, que direcionou atos executivos em seu desfavor, sendo vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
4. A alegação de ausência de dialeticidade não prospera, pois as razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à fixação do termo inicial da prescrição intercorrente e à ausência de atos processuais eficazes no período discutido.
5. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual também não há falar em preclusão.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos Temas Repetitivos 567 e 569 no sentido de que o prazo de prescrição intercorrente tem início automaticamente após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, independentemente de intimação ou provocação da Fazenda Pública.
7. No caso concreto, o Juízo de origem desconsiderou, para fins de contagem da prescrição, o período compreendido entre 11/10/2016 e 26/10/2019, em razão da digitalização e migração dos autos ao PJe, fixando como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 02/07/2020.
8. A partir de tal marco, o prazo de suspensão legal se estendeu até 02/07/2021, iniciando-se, então, o prazo prescricional de cinco anos, cujo termo final ocorrerá apenas em 02/07/2026. À época da decisão impugnada, portanto, o lapso prescricional ainda se encontrava em curso.
9. A execução fiscal seguiu com prática de atos voltados à satisfação do crédito, não se verificando inércia qualificada da exequente que pudesse ensejar a prescrição intercorrente.
10. A decisão anterior que afastou a prescrição produz efeitos em relação aos agravantes, mesmo tendo sido proferida após o falecimento do devedor originário, pois não houve prejuízo ao contraditório e o prazo legal não se completou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de herdeiros no polo passivo da execução fiscal confere-lhes legitimidade e interesse recursal, especialmente quando requerida pelo próprio exequente.
2. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.
3. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão legal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, e sua contagem deve desconsiderar paralisações justificadas por razões imputáveis ao Judiciário.
4. Não configurada a inércia da exequente nem transcorrido o prazo legal completo, deve ser afastada a alegação de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 1.007, § 4o, e 1.016, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 567 e 569, Primeira Seção.